Tribunal: TJDFT
Processo: 0722668-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722668-91.2024.8.07.0007 RECORRENTE: THALIS DA SILVA AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2o, III, CP). CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA COM CHASSI ADULTERADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. AQUISIÇÃO INFORMAL E POR PREÇO VIL. DOLO. ÔNUS DA PROVA. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 311, § 2o, III, do Código Penal, por conduzir motocicleta com o chassi adulterado. O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que adquiriu o veículo de boa-fé e desconhecia a adulteração. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal e a estipulação do regime aberto. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo do agente que, ao conduzir veículo com sinal identificador adulterado, devia saber da condição ilícita do bem; e (ii) examinar se o regime prisional semiaberto, fixado em razão da reincidência, pode ser abrandado para o aberto, considerando o quantum da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo pericial que atestou a adulteração do chassi e pelos depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela abordagem. 4. A tese de desconhecimento da ilicitude mostra-se inverossímil e isolada nos autos. As circunstâncias da aquisição do veículo – por preço manifestamente inferior ao de mercado, por meio de grupo de mensagens, de pessoa desconhecida e sem a documentação regular – afastam a presunção de boa-fé e evidenciam que o agente, no mínimo, tinha a obrigação de saber da condição irregular do bem. 5. Incumbe à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem quando as circunstâncias da aquisição indicam a sua clandestinidade, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, encargo do qual não se desincumbiu. 6. O regime inicial de cumprimento da pena foi corretamente estabelecido no semiaberto. Embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, a condição de reincidente do apenado justifica a imposição de regime mais gravoso, em conformidade com o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal e o entendimento consolidado na Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A aquisição de veículo automotor por preço vil, por meios informais e sem a documentação exigível, afasta a alegação de boa-fé e configura o elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal ('devesse saber estar adulterado'), recaindo sobre o adquirente o ônus de provar a origem lícita do bem." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "c", 59 e 311, § 2o, III; Código de Processo Penal, arts. 156 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 269/STJ; TJDFT, Acórdão 1999057, 0702115-08.2024.8.07.0012, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, julgado em 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 2015236, 0704573-31.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, julgado em 26/06/2025. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 44, §3o, ambos do Código Penal, sustentando presentes os requisitos para a fixação de regime inicial aberto. Afirma, ademais, que “o acórdão não respaldou de forma nítida a fixação do regime inicial semiaberto” (ID 77386940). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 44, §3o, ambos do Código Penal. Com efeito, os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez da fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena residem na apreciação dos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, a saber: “Em que pese a reduzida pena aplicada, o réu é reincidente específico, o que impede a concessão do regime aberto, pois tal modalidade, a teor do art. 33, § 2°, do CP, é reservada ao "condenado não reincidente". (AgRg no AREsp n. 2.849.715/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 3/11/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012